Tribunal: CARF
Processo: 10320.004173/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10320.004173/2010-18
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2201-008.941 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
FABIANO DE PAULA ALVES E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ARQUIVO
ELETRÔNICO BLOQUEADO.
O Acórdão da DRJ que aponta de forma suficiente os motivos que emparam a
decisão é procedente e não ofende o direito de defesa do contribuinte. Da
mesma forma, não há tal ofensa se cópia do processo for disponibilizado em
arquivo eletrônico com edição bloqueada.
LANÇAMENTO
FISCAL.
VERDADE
MATERIAL.
ATIVIDADE
VINCULADA.
A atividade de lançamento e plenamente vinculada, não restando maculada a
autuação por mera alegação de ofensa à verdade material se, como regra, os
registros e documentos comprobatórios não permitem aferir, inequivocamente,
a improcedência do lançamento, em que cabe ao contribuinte o ônus de provar
a existência de elementos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito
da Fazenda Publica constituir o crédito tributário pelo lançamento..
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO
GERADOR. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos
bancários de origem não comprovada inverte o ônus da prova, cabendo ao
contribuinte aclarar a origem de tais valores ingressados em suas conas de
depósito.
CRÉDITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. EXCLUSÃO.
Para fins de apuração da base de calculo da omissão de rendimentos
caracterizada por depósito de origem não comprovada, no caso de pessoa
física, não serão considerados os depósitos de valor individual igual ou inferior
a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-
calendário, de forma consolidada e não por conta, não ultrapasse o valor de R$
80.000,00 (oitenta mil reais).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.004173/2010-18
Fl. 1020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.941 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.004173/2010-18

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 12-67.505,
exarado pela 20a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I/RJ, fl. 980 a 986.
O contencioso administrativo tem origem no Auto de Infração de fls. 04 a 10,
relativo ao ano-calendário de 2005.
A leitura da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 6, evidencia que a
Autoridade Fiscal, constatou a OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR
DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA, já que, devidamente intimado, o
contribuinte não comprovou mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos
creditados em conta de depósito.
Em apertada síntese, para justificar a origem dos créditos, o contribuinte, que atua
na área de administração imobiliária, juntou contratos de locação que, em sua maioria, indicava
contas diversas das fiscalizadas e, ainda, não restou comprovado o eventual repasse ao respectivo
locador.
Ciente do lançamento em 20 de dezembro de 2010, conforme AR de fl. 314,
inconformado, o contribuinte apresentou a impugnação de fl. 323 a 330, em que apresentou suas
razões para considerar improcedente a autuação, as quais foram assim sintetizadas pela Decisão
recorrida:
Cientificado do Auto de Infração em 20/12/2010 (fL 314), o interessado
apresentou, em 19/01/2011. a impugnação de fls. 323/330, acompanhada dos
documentos de fls. 331/975. na qual traz as alegações a seguir sintetizadas:
Esclarece que é corretor de imóveis e atua tanto no ramo de compra e venda
quanto de locação, administrando algumas locações de prédios residenciais e
comercias e fazendo o intermédio entre os locadores e locatários.
Alega que em parte de sua atividade de locação atua como procurador do
próprio locador - que é seu cliente — recebendo diretamente os valores pagos pelos
respectivos locatários. Pela segurança e comodidade que os bancos proporcionam,
grande parte desses pagamentos é realizada através de depósitos bancários, o que
explicaria os inúmeros depósitos realizados em sua conta corrente.
Conclui que se os valores depositados não são de sua propriedade, não houve o
fato gerador do imposto de renda e administração tributária só poderá lançar um
tributo quando não restam dúvidas quanto á prática do fato gerador.
Fl. 1021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.941 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.004173/2010-18

Defende que os ingressos realizados na conta bancários não têm conotação de
permanência e diz que todos esses fatos estão provados pela documentação que segue
anexada para demonstrar o repasse aos respectivos proprietários, vale dizer, locadores
que contrataram o impugnante para locar seus imóveis, seja através de transferências
bancárias, seja através de recibos devidamente assinados.
Sustenta quanto aos depósitos que não estão vinculados às locações que se
referem á própria renda auferida pelo impugnante naquele ano, tendo sido
devidamente declarada.
Além disso, solicita que se aplique ao caso os limites estabelecidos no parágrafo
3e do art. 42 da Lei n8 9.430/96.1
Debruçada sobre os termos da Impugnação, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento considerou-a parcialmente procedente, cujas conclusões estão sintetizadas
no excerto abaixo:
Da análise de toda a documentação apresentada, considero que somente podem
ser excluídos da base de cálculo do imposto os valores que inequivocamente
correspondam aos repasses de aluguéis para os respectivos locadores e cujos
pagamentos foram estabelecidos contratualmente que seriam realizados na conta
corrente auditada (Banco do Brasil, agência 2954-8, conta 13649-2), em função de
documentos apresentados, tais como contratos de aluguel, contratos de administração
imobiliária, recibos e comprovantes bancários, conforme a seguir relacionados:

Dessa forma, serão excluídos do montante de depósitos de origem não
comprovada o valor de R$ 68.470,77.
Ressalte-se que não foram excluídos os valores que, embora os contratos de
aluguel indicassem que o pagamento deveria ser via depósito no Banco do Brasil,
agência 2954-8, conta 13649-2, não foi juntada qualquer comprovação que respaldasse
a transferência dos valores aos reais beneficiários (fls. 385/390, 781/783, 807/810).
Fl. 1022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.941 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.004173/2010-18

Ciente do Acórdão da DRJ em 01 de setembro de 2014, conforme AR fl. 994,
ainda inconformado, a contribuinte formalizou o Recurso Voluntário de fl. 997 a 1016, em 01 de
outubro de 2014, no qual apresentou as razões e cópia de documentos que entende justificar a
reforma das conclusões do julgador de 1a Instância, as quais serão detalhadas no curso do voto a
seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Após breve histórico da ação fiscal e algumas considerações sobre sua atividade
profissional, os saldos bancários no final de cada mês e a transitoriedade dos valores em suas
contas de depósito, a defesa passa a tratar de forma segregada seus argumentos.
DA COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES FORAM REPASSADOS
AOS CLIENTES.
Neste tópico, a defesa busca demonstrar o repasse de valores creditados em suas
contas bancárias e, assim, serão tratados de forma individualizada, fazendo considerações sobre a
validade dos contratos imobiliários intermediados e manifestando sua convicção de que
demonstrou de forma idônea que os valores lançados apenas transitaram pela sua conta bancária,
não constituindo fato gerador do tributo, já que não houve acréscimo patrimonial.
Argui que devem ser desconsiderados valores inferiores a R$ 12.000,00 e
observado Princípio da Verdade Material e, ainda, sustenta que qualquer decisão contrária ao
pleito recursal iria de encontro à regra de incidência tributária.
Neste ponto, convém trazer à balha o teor do art. 42 da Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Grifou-se.
Como se vê, os valores cuja origem forem comprovadas no curso do
procedimento fiscal deveriam ser submetidos às normas de tributação específicas às respectivas
Fl. 1023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.941 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.004173/2010-18

natureza, pois, havendo a comprovação da origem e não tendo sido computados tais rendimentos
na base de cálculo do tributo, não mais há que se falar da presunção de omissão de rendimentos
de que trata o citado art. 42, mas de efetiva omissão de rendimentos.
Não compartilho do entendimento de que a palavra "origem" constante do caput
do art. 42 apresente significado mais abrangente do que efetivamente tem. Origem é o lugar de
onde provém alguém ou alguma coisa, é a fonte, é a procedência.
Parece evidente que o espírito da norma é evitar que o titular da movimentação
financeira, que é quem teria a maior facilidade de indicar a fonte dos recursos, deixasse para o
fisco toda a tarefa de identificar a origem dos créditos em suas contas bancárias.
Assim, a lei inverteu o ônus da prova, atribuindo ao titular da conta bancária o
dever de aclarar a origem dos valores. Feito isto, não há mais que se falar em presunção legal de
omissão de rendimentos, devendo a tributação, se for o caso, considerar as normas de tributação
específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Neste sentido, não cabe ao Fisco substituir o contribuinte em seu dever de provar
o que alega.
Por outro lado, embora o contribuinte tenha juntado aos autos uma sequência de
cópia de contratos de locação e alguns depósitos que comprovam a saída de recursos de sua
conta bancária com destino aos locatários, tais elementos, por si só, não são hábeis para
desconstituir, ainda que parcialmente, o crédito tributário lançado. Com a ressalva de que a
Decisão recorrida acolheu parte dos argumentos da impugnação.
Como já dito alhures, o que importa, inicialmente, é evidenciar a origem do
numerário e, naturalmente, comprovada a origem, deve-se evidenciar a natureza tributária de tais
valores. já comprovação da origem não desobriga o contribuinte de comprovar a natureza dos
rendimentos, em particular para que possa o Agente Fiscal aplicar as normas de tributação
específicas. Tal obrigação está prevista no Decreto 3.000/99 (RIR), expressamente indicado no
Termo de Início do Procedimento Fiscal de fl. 4, e assim dispõe:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo
e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal.
O mesmo Regulamento prevê, ainda:
Art. 845. Far-se-á o lançamento de ofício, inclusive (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
79):
I - arbitrando-se os rendimentos mediante os elementos de que se dispuser, nos casos de
falta de declaração;
II - abandonando-se as parcelas que não tiverem sido esclarecidas e fixando os
rendimentos tributáveis de acordo com as informações de que se dispuser, quando os
esclarecimentos deixarem de ser prestados, forem recusados ou não forem satisfatórios;
III - computando-se as importâncias não declaradas, ou arbitrando o rendimento
tributável de acordo com os elementos de que se dispuser, nos casos de declaração
inexata.
Fl. 1024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.941 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.004173/2010-18

O que se têm nos autos é que não foi efetivamente comprovada a origem dos
valores creditados em conta-bancária. Muito embora tenham sido juntados aos autos inúmeros
contratos de locação, com a documentação constante dos autos, não se pode afirmar que os
créditos em conta sejam decorrentes da intermediação de tais ajustes, em particular quanto os tais
ajustes convencionam que o pagamento deve ocorrer em conta diversa não auditada na presente
ação fiscal.
Não havendo inequívoca comprovação da origem, a tributação deve seguir os
preceitos contidos nos artigos 37 e 38 do já citado Regulamento do Imposto de Renda:
Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, incisos I e
II, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (Lei no
7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos,
considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante
depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Como se vê, os artigos acima constituem a regra geral de tributação do Imposto
sobre a Renda e proventos de qualquer natureza.
A mera juntada aos autos de cópias de inúmeros contratos e cheques emitidos não
permite a este Relator fazer juízo das alegações recursais sobre a origem e a natureza dos valores
movimentados, sendo certo que, ainda que se acredite que os argumentos recursais são razoáveis,
o papel desta Corte é verificar a compatibilidade da atuação fiscal com os termos da legislação.
Apresentadas estas considerações gerais, passa-se à análise dos itens específicos
tratados na peça recursal.
Locação entre Maria das Dores e Márcio da Silva (fl. 1001)
Em fl. 423/425, consta contrato de locação entre as pessoas físicas acima,
assinado em novembro de 2004, com estabelecimento de um aluguel mensal de R$ 1500,00, o
qual seria creditado ao ora recorrente em conta específica no Banco Real, até o dia 25 do mês
vincendo.
A partir de fl. 426, foram inseridos nos autos comprovantes de depósito efetuado à
locatária, Sra. Maria das Dores, todos efetuados a partir de janeiro de 2005.
Não obstante, vê-se, no Demonstrativo de Depósitos Bancários considerados não
comprovados, fl. 11 a 15, que há alguns meses em que existem créditos de R$ 1.500,00 que até
poderiam ser relativos a tal intermediação. Contudo, tendo em vista a dúvida constituída pelo
direcionamento contratual de pagamento do aluguel mediante depósito em conta específica do
Banco Real, caberia ao contribuinte demonstrar inequivocamente que tais valores são, de fato,
relativo ao mesmo contrato de aluguel.
Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.941 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.004173/2010-18

Diante da falta de apresentação de elementos que pudessem fazer a vinculação
entre o crédito e o contrato e considerando que conta bancária auditada foi exclusivamente
aquela mantida no Banco do Brasil sob o número 136492, não há ajustes a serem efetuados na
decisão recorrida ou no lançamento, já que o repasse
Locação entre Patrícia Marques e Ivan Monte. (fl. 1001)
Em fl. 825 a 828, consta contrato de locação entre as pessoas físicas acima,
assinado em janeiro de 2005, com estabelecimento de um aluguel mensal de R$ 1.200,00, o qual
seria creditado na conta auditada (BB / 139492), tendo sido ajustado que o locador faria
investimentos no imóvel do que seria ressarcido em oito parcelas de R$ 850,00 (março a outubro
de 2005), do que se conclui que os alugueis destes oitos meses representariam uma obrigação do
locador na ordem de R$ 350,00, o qual seria repassado ao locatário, naturalmente, após deduzida
a comissão do administrador de 10%, conforme contrato de fl. 829..
Em fl. 833 a 846, foram inseridos nos autos comprovantes de depósito efetuado à
locatária, Sra. Patrícia Marques, todos efetuados a partir de fevereiro de 2005.
Não obstante, vê-se, no Demonstrativo de Depósitos Bancários considerados não
comprovados, fl. 11 a 15, que apenas em fevereiro, novembro e dezembro há crédito no
montante ajustado no citado contrato, R$ 1.200,00, nos demais meses, não há créditos em
valores compatíveis com o que esperava surgir do contrato em tela, R$$ 350,00, sendo certo que,
embora nos meses em que foram creditados R$ 1.200,00 ocorreram outros depósitos do mesmo
valor, a verossimilhança dos argumentos recursais ensejaria o acolhimento parcial do pleito para
excluir da base de cálculo do tributo lançado o montante comprovadamente repassado à Sra.
Patrícia Franco, a saber: R$ 600,00 (fev/2005, fl. 833), R$ 1.080,00 (nov/2005, fl. 841 a 843),
R$ 1.080,00 (dez/2005, fl. 844 a 846), montando o valor a ser excluído de R$ 2.760,00. Contudo,
a DRJ já desconsiderou valor superior a este em sua Decisão, razão pela qual, considerando a
impossibilidade de reforma em prejuízo da defesa, não há ajuste a serem feitos na Decisão
recorrida.
Locação entre Emerson Lima Gondim e João Luciano de Abreu. (fl 1001)
Em fl. 851 a 853, consta contrato de locação entre as pessoas físicas acima,
assinado em março de 2005, com estabelecimento de um aluguel mensal de R$ 700,00, o qual
seria creditado na conta auditada (BB / 139492),
Em fl. 854 a 846, foram inseridos nos autos comprovantes de depósito efetuado ao
locador, Sr. Emerson Lima Gondim, no valor total de R$ 5.380,00, o qual já foi excluído do
lançamento pela Decisão recorrida, razão pela qual não há ajustes a serem feitos na decisão
recorrida.
Em fl. 1004, a defesa traz outros exemplos que entende ilustrar que o caso dos
autos é apenas de transição dos respectivos numerários em suas contas bancárias. Dos exemplos
listados, dentre os quais se inclui o da relação locatícia entre o Sr. Marcio da Silva e Maria das
Dores já tratado acima, o documento de fl. 16 é inequívoco ao apontar a conta para depósito de
tais valores como sendo aquela mantida em instituições financeira diversa.
Assim, não tendo sido apurado crédito tributário relativo a movimentação
ocorrida em tais outras instituições, já que apenas a conta mantida no Banco do Brasil foi objeto
da auditoria realizada, não é possível acolher o pleito de exclusão da base de cálculo.
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.941 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.004173/2010-18

Não há dúvidas de que a remuneração de um corretor de imóveis se constitui da
diferença entre valores recebidos de locatários e os repassados ao locador e foi essa a premissa
adotada pelo Julgador de 1a Instância, excluindo apenas os repasse que entendeu comprovados.
Por outro lado, não se questiona a validade dos contratos firmados e apresentados
pela defesa, apenas não se pode afirmar que os valores tributados no lançamento são relativo a
tais ajustes. Ademais, o fato de haver movimentação em conta bancária estranha ao
procedimento de fiscalização, impede que se conclua que os valores das comissões recebidas são
exatamente aqueles que foram submetidos à tributação na Declaração de Ajuste Anual, a qual,
frise-se, apresenta um único rendimento recebido de pessoa jurídica.
Assim, nada a prover.
DA
OMISSÃO
DA
DECISÃO
ADMINISTRATIVA
E
DO
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Quanto ao alegado cerceamento do direito defesa em razão de omissão da Decisão
recorrida por não ter apontado motivos específicos para o indeferimento do requerido, baseando-
se, tão só, em argumentos genéricos.
Afirma defesa que os depósitos que não tenham sido cotejados com o
correspondente contrato de locação se referem à renda declarada. Ademais, afirma que, para fins
de lançamento tributável não podem ser considerados os valores inferiores s R$ 12.000,00.
No que tange às legadas omissões do Julgador de 1a Instância, estas não
prosperam, já que as considerações da DRJ para concluir pela improcedência de parte dos
argumentos da impugnação estão claramente evidenciadas nos excertos abaixo:
Quanto aos demais créditos indicados pelo contribuinte como aluguéis de
terceiros, mesmo nos casos em que restou demonstrada a transferência de
valores aos locadores, não há como acolher a pretensão do contribuinte
de exclusão de tais depósitos uma vez tais pagamentos não transitaram na
conta corrente auditada, seja porque estavam previstas contratualmente
que seriam depositadas em outra conta corrente do contribuinte (Banco
Real, ag. 1325, c/c 9.711469-9), seja porque teriam sido pagas
diretamente aos locadores ou via boletos de cobrança bancária que não
foram apresentados.
O interessado requer ainda que os depósitos não indicados por ele como
aluguéis de terceiros sejam excluídos uma vez que se referem à renda
auferida por ele naquele ano e devidamente declarada.
A alegação apresentada esbarra na regra geral da tributação dos depósitos
bancários, ou seja, o contribuinte precisa comprovar a origem de cada
depósito, isto porque o inciso I, § 3°, do artigo 42, da citada lei,
expressamente dispõe, para efeito de determinação da receita omitida,
que os créditos devem ser analisados separadamente, ou seja, cada um
deve ter sua origem comprovada de forma individual.
Assim, cabe ao Contribuinte demonstrar de forma inequívoca a
vinculação entre cada crédito em sua conta e a operação respectiva. Sem
essa comprovação, a argumentação genérica de que os rendimentos já
foram tributados para justificar os depósitos não o socorre. Para elidir a
imposição tributária em discussão é essencial que reste demarcada a
Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.941 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.004173/2010-18

conexão entre os rendimentos e os depósitos, pois, do contrário, não se
estaria cumprindo a exigência legal de tratamento individualizado na
determinação da origem dos créditos.
Ademais, nota-se que o interessado pretende comparar os rendimentos
declarados tão somente com os depósitos com origem não comprovada.
Se fosse possível a utilização genérica dos rendimentos para justificar os
valores depositados em contas correntes, a comparação haveria de ser
feita com todos os depósitos verificados em suas contas correntes, e não
apenas com os objeto do lançamento.
Também não é correta a interpretação dada pelo Impugnante ao §3o, II,
do art. 42 da Lei no 9.430: o dispositivo expressamente indica que os
créditos de origem não comprovada de valor igual ou inferior a R$
12.000,00 não caracterizam omissão de rendimentos desde que o seu
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 no ano calendário.
Ou seja, se o somatório ultrapassar R$ 80.000,00, todos os créditos
caracterizam omissão de rendimentos, não havendo de se falar em
exclusão de qualquer valor. Por outro lado, se o somatório dos créditos
de origem não comprovada de valor igual ou inferior a R$ 12.000,00 não
ultrapassar R$ 80.000,00, apenas o valor correspondente à soma desses
créditos não deve ser considerado.
Como no presente caso, mesmo após as exclusões decorrentes dessa
decisão remanescem créditos de valor igual ou inferior a R$ 12.000,00
cujo somatório ultrapassa R$ 80.000,00, não cabe a aplicação do
dispositivo legal.
Portanto, a convicção do julgador é clara e, diante do conjunto probatório contido
nos autos, irretocável. Na parte das alegações da defesa que restou indeferida, a mera
demonstração de que valores foram repassados a um determinado locador só socorreria à defesa
se os valores recebidos do mesmo contrato estivessem, inequivocamente, inseridos na base de
cálculo do tributo lançado, ou seja, se tivesse sido comprovado, sem nenhuma margem de
dúvida, que os recursos do locatário entraram na conta bancária auditada.
Assim, considerando a inversão do ônus da prova já descrito alhures, os créditos
que não tiveram a origem não comprovada são, por força de presunção legal, considerados
rendimentos omitidos, evidenciando a ocorrência do fato gerador do IRPF.
Em relação à questão dos valores que não foram cotejados com os respectivos
contratos representam o rendimento declarado, este matéria já foi tratada anteriormente, ficando
registrado que o fato de haver movimentação em conta bancária estranha ao procedimento de
fiscalização, impede que se conclua que os valores das comissões recebidas são exatamente
aqueles que foram submetidos à tributação na Declaração de Ajuste Anual, a qual, frise-se,
apresenta um único rendimento recebido de pessoa jurídica.
Já em relação à questão dos depósitos inferiores a R$ 12.000,00, a defesa parece
não perceber que esta não é a única condição para que estes não sejam considerados. Como bem
pontou a decisão recorrida, a questão ainda depende de avaliação quanto ao somatório de tais
Fl. 1028
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.941 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.004173/2010-18

créditos, sendo certo que, conforme comando legal acima já reproduzido (inciso II do §3o do art.
42 da Lei 9.430/961), ultrapassada a soma de R$ 80.000,00, não se aplica tal exclusão..
DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
No presente tema a defesa afirma que o fato de ser corretor de imóveis, possuir
patrimônio incompatível com a renda autuada e, ainda, ter repassado valores recebidos a seus
clientes evidencia que os valores descritos no auto de infração não poderão compor a base de
cálculo do tributo, o que levaria à perda de tudo que foi conquistado até os dias de hoje.
Afirma, ainda, que uma decisão contrária ao pleito recursal atendaria contra o
Princípio da Verdade Material.
Sintetizadas as razões da defesa neste tema, considerando dispensáveis
considerações conceituais acerca do Principio da Verdade Material, não há espaço para
avaliações discricionárias quando se fala na aplicação da legislação tributária.
O ônus tributário que incide sobre todos nós é escolha de toda a população, já que
se faz representar pelos autores das leis que tratam da matéria, competindo ao Agente Fiscal a
mera aplicação da legislação ao caso concreto, de forma vinculada, sob pena de
responsabilização funcional, nos termos do art. 142 da Lei 5.172/66.
Por outro lado, o papel desta Corte é a verificação da compatibilidade da autuação
aos termos da legislação, sendo certo que, vez ou outra, pode-se tomar decisões que não estejam
alinhadas ao que, de fato, ocorreu no mundo real.
Daí a importância de rigor no controle documental de todas as operações das
quais podem resultar reflexos tributários, não sendo incomuns situações em que a falta de
controle do próprio contribuinte dê margem a exigências fiscais que, eventualmente, poderiam
ser outras se houvesse maior zelo nos registros das operações. O caso dos autos é um típico
destes exemplos. Créditos que são ajustados para entrar em uma determinada conta e são
repassados com recursos de outra, sem que tenha ocorrido minimamente um controle formal
entre tais movimentações e/ou alterações nos termos dos ajustes.
Assim, nada a prover.
DO CERCEAMENTO DA DEFESA – ENTREGA DE ARQUIVOS
BLOQUEADOS
No presente tema, a defesa questiona o fato de ter recebido cópia do processo em
um arquivo digital bloqueado, que não permite impressão ou mesmo destaques, situação da qual
resulta prejuízo à defesa.
Ora, praticamente todos os elementos contidos nos autos foram apresentados pelo
próprio contribuinte e, ainda que haja alguma limitação de edição, esta não resulta em qualquer
prejuízo à defesa, já que a manifestação da defesa, em particular para impugnação ou recurso,
tem prazo de 30 dias. Ademais, como vem acompanhando o processo desde o início teve ampla
oportunidade de apresentar os elementos que julgou relevantes para o que podia/pretendia
demonstrar.
Assim, nada a prover.

1 II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor individual igual ou inferior a
R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
12.000,00 (doze mil reais).
Fl. 1029
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.941 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.004173/2010-18

Conclusão:
Assim, tendo em vista tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e
fundamentos legais que integram do presente, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 1030
DF CARF MF
Documento nato-digital